Tribunal: TJES
Processo: 5002817-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002817-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILCIMAR PAZ NOBRE

COATOR: Juízo Criminal de Marataízes/ES. e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
CORPUS – CRIME DE AMEAÇA - REITERAÇÃO DELITIVA- INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA MENOS INTENSAS -
JURIDICIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

1.
No que se refere ao debate invocado para destacar a ausência de comprovação da autoria do delito, destaca-se que o entendimento pacífico nesta Corte, e no Colendo STJ, é de que
”
O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”
(AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.

2.
A palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, e nos casos de ameaça, se reveste de especial relevância para apreciação do caso concreto, não podendo ser afastada ou diminuída de forma sumária como pretende a impetrante, assim como não deve ser diminuída a carga probante das declarações prestadas por testemunha, eis que subsiste motivos para crer que a mesma presenciou os fatos e relatou o que ocorreu.

3.
No que se refere as fundamentações exteriorizadas nas decisões que tiveram o condão de implementar e manter a prisão processual, constata-se que as mesmas não se projetaram de forma genérica, ou com fundamentação deficiente, haja vista que restou devidamente registrado que a prisão cautelar se faz necessária em razão da prática de novos delitos pelo paciente - o que denota a insuficiência de aplicação de medidas menos intensas no caso concreto; ofensa à ordem pública, diante de reiteração delitiva constatada em primeiro momento; e desprezo quanto a ordens emanadas do Poder Judiciário.

- É perfeitamente permitida a utilização da técnica de fundamentação per relationem.

4.
As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada
..

5
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WILCIMAR PAZ NOBRE
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAIZES/ES
, que, em síntese, determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente em razão da denunciada prática do delito de ameaça, e descumprimento de medida protetiva pretérita imposta pelo juízo.

Também como dito, aduz a impetrante, em síntese, que:
a)
A autoria do delito não esta devidamente comprovada
; b)
Que a palavra da vítima e de testemunha não merecem credibilidade no caso concreto;
c)
O juízo determinou a manutenção da prisão cautelar sem a fundamentação adequada para tanto; e
d)
Outras medidas cautelares são adequadas para aplicação no caso concreto.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo, data vênia, que a ordem deve ser denegada por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que, no que se refere ao debate invocado para destacar a ausência de comprovação da autoria do delito, na hipótese encaminhada a julgamento, destaco que

o entendimento pacífico nesta Corte, e no Colendo STJ, é de que
”
O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”
(AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.

Consigno que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, e nos casos de ameaça, se reveste de especial relevância para apreciação do caso concreto, não podendo ser afastada ou diminuída de forma sumária como pretende a impetrante, assim como não deve ser diminuída a carga probante das declarações prestadas por testemunha, eis que subsiste motivos para crer que a mesma presenciou os fatos e relatou o que ocorreu.

No que se refere a fundamentações exteriorizadas nas decisões que tiveram o condão de implementar e manter a prisão processual, entendo que não se projetaram de forma genérica, ou com fundamentação deficiente, haja vista que restou devidamente registrado que a prisão cautelar se faz necessária em razão da prática de novos delitos pelo paciente - o que denota a insuficiência de aplicação de medidas menos intensas no caso concreto; ofensa à ordem pública, diante de reiteração delitiva constatada em primeiro momento; e desprezo quanto a ordens emanadas do Poder Judiciário.

Ainda consigno que é perfeitamente permitida a utilizaçãoda técnica de fundamentação per relationem.

Finalmente, é de se registrar que conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
1

É o caso dos autos, e portanto, à luz de tais considerações
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO VOTO.

1
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.